Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Vistos etc. Em atenção às petições de ambas as partes (ID 6885677 e ID 693800610), homologo o acordo celebrado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, exceto em relação à dispensa das custas judiciais, porquanto foi realizado após a prolação da sentença (art. 90, § 3o, do CPC), de modo que ficarão por conta da parte indicada na cláusula 4.3. do acordo. Assim, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 07 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator